Tribunal: TJES
Processo: 0005497-85.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005497-85.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A
APELADO: G. D. S.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005497-85.2019.8.08.0048

APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

APELADO: G. D. S. (MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO POR TATIANE DESSAUNE MONTEIRO)

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que G. D. S. (menor impúbere representado por sua genitora Tatiane Dessaune Monteiro), portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), ajuizou Ação Ordinária em face de Bradesco Saúde S/A com pedido principal de condenação do então Requerido a custear a totalidade de seu (Autor) tratamento na forma indicada por profissional Médico que o acompanha – notadamente pelo método ABA.

Na petição inicial (fls. 02-62 dos autos físicos) o Autor justificou a propositura da demanda com o argumento de que desde o nascimento é cliente do plano de saúde da Requerida e que desde então realiza os acompanhamentos médicos na forma indicada pelos profissionais que o acompanham, mas que a:

“(...) contar do diagnóstico – TEA – transtorno do Espectro Autista (...) vem tendo problemas para dar continuidade ao seu tratamento, considerando que o plano de saúde (...) vem causando inúmeros percalços nas respectivas liberações dos respectivos tratamentos além das inúmeras negativas de reembolso dos valores.” (Fls. 03-04).

Nessa mesma linha, aduziu que, por orientação médica, realiza a terapia ABA (“
applied bechavior analysis
”, fl. 04,
sic
) mas que a Bradesco Saúde passou a negar “
reembolsos, autorizações e afins
” (fl. 04), circunstância prejudicial ao tratamento, violadora do contrato e das normas legais aplicáveis ao caso concreto e, ainda, motivo para ajuizamento da demanda em julgamento.

Após o regular trâmite do feito, a MM.
a
Juíza
a quo
, na Sentença de fls. 578-586v, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“1 - RATIFICAR a liminar concedida às fls. 138/140 para condenar a Ré a custear integralmente ao autor tratamento de 'terapia comportamental pelo método ABA', na forma orientada pelo médico às fls. 73/76 dos autos, por ser a referida terapia parte integrante do tratamento multidisciplinar necessário ao pleno desenvolvimento e bem-estar do requerente, diretamente na clínica escolhida pelo autor, enquanto não credenciada equipe de profissionais especializados no atendimento prescrito.

Havendo o credenciamento e optando o autor por profissional diverso, o reembolso seguirá o valor previsto na tabela.

Os valores quitados até a presente data pelo autor serão ressarcidos diretamente ao mesmo, dependendo de prévia liquidação de sentença, com juros a contar da citação e correção monetária do desembolso.

Deverá o autor apresentar ao plano de saúde, semestralmente, laudo médico com as prescrições necessárias ao seu desenvolvimento, considerando a possibilidade de evolução e modificação no número de sessões;

2 -DECLARAR abusividade na exclusão dos procedimentos indicados na inicial, com a justificativa de que não elencados no rol da ANS, bem como a limitação de sessões, conforme fundamentação supra;

3 – Condeno o requerido a indenizar o autor, por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a contar desta data e juros da citação.

CONDENO à requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, (art. 85, §2º do CPC), tendo em vista a baixa complexidade da ação e mitigada fase probatória.” (Fl. 586-586v).

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Bradesco Saúde, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (fls. 597-643), em cujas razões sustenta, basicamente, que a Sentença deve ser reformada porque não cometeu ato ilício ou infração contratual, porquanto, segundo defende, não há cobertura contratual para o tratamento solicitado pelo ora Apelado, tampouco o referido método ABA consta no rol de procedimentos da ANS.

Aduz, ainda, que não há abusividade em cláusula de exclusão de cobertura, sobretudo quando amparada nas normas de regência, bem assim que, em razão de ausência de ilicitude, não se há falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, acaso mantida tal condenação, o valor arbitrado na Sentença deve ser reduzido – eis que teria sido fixado montante excessivo.

Alega, por fim, que os juros relativos aos danos morais devem incidir a partir do arbitramento, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) indicado nas razões recursais (REsp 903258/RS), e que a sucumbência deve ser fixada sobre o valor da condenação.

Com estas informações sobre os fatos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor os fundamentos de minha conclusão, a qual, com a devida vênia da Apelante, é pelo não provimento do recurso, ou seja, pela manutenção da Sentença recorrida.

Isso porque da análise dos autos é possível constatar que o principal argumento da Apelante é o de que o tratamento buscado pelo Apelado, em razão de não constar no rol de procedimentos da ANS, não estaria coberto pelo plano de saúde por ele contratado.

Ocorre que ao se examinar com atenção os elementos de prova existentes nos autos a conclusão que se alcança é absolutamente contrária à manifestação empreendida pela Apelante, ou seja, há, sim, previsão contratual para cobertura do tratamento buscado pelo Apelado, o qual, insta salientar, consta sim no rol de procedimentos da ANS.

No contrato (cópia a partir da fl. 219) firmado entre as partes vislumbra-se que a cláusula “3.1”, “l”, assim estabelece:

“3.1. Cobertura Hospitalar

A Seguradora custeará, através de reembolso dentro dos limites estabelecidos no contrato ou, alternativamente, por meio de pagamento direto a rede referenciada, por conta e ordem do Segurado, as despesas médico-hospitalares cobertas, sem limitação de prazo de internação, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, inclusive em unidade ou centro de terapia intensiva ou similar, a critério do médico assistente, desde que haja necessidade clínica, nas seguintes eventualidades:

(...).

l) demais tratamentos constantes do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado peta Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).” (Fl. 229-230)

A cobertura do plano contratado pelo Apelado, pois, se destina ao custeio de despesas médico-hospitalares em conformidade com a indicação dos médicos assistentes do segurado (o Apelado), compreendendo, ainda, os tratamentos que constam no rol de procedimentos editados pela ANS.

No caso, há indicação médica (por exemplo, fls. 73-76) para tratamento do transtorno do Apelado pelo método ABA e, ao contrário que sustenta a Apelante, no rol de procedimentos da ANS, quando nele se faz alusão à psicoterapia.

É importante destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), mesmo depois do julgamento do recurso repetitivo que definiu que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, já teve a oportunidade de concluir que o método ABA é previsto nas normas editadas pela agência reguladora. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. DANO MORAL
. REVISÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS DE LEI VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumpre observar os seguintes parâmetros objetivos para admitir, em hipóteses excepcionais e restritas, o afastamento das limitações contidas na lista da ANS: "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS" (EREsp n. 1.886.929/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). 2.
Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a Segunda Seção, no citado precedente, que é devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: "a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA."
3.
Constata-se que o entendimento do Tribunal de origem, ao determinar a cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento multidisciplinar para autismo sem limitação de sessões, concorda com a recente jurisprudência do STJ
. 4. Por outro lado, o recurso especial, ao propor que o rol da ANS tem natureza taxativa, sem nenhuma flexibilização, e suscitar que as sessões de terapia para tratamento de autismo estariam fora do mencionado rol, diverge do atual entendimento da Segunda Seção desta Corte Superior. 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 6. O Tribunal de origem entendeu que a negativa de cobertura indevida causou dano moral, ao colocar em risco a possibilidade de efetivo desenvolvimento da capacidade do beneficiário, causando abalo emocional, frustração, desamparo e angústia. Alterar esse entendimento, no presente caso, demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 7. Nos termos da jurisprudência do STJ, é imprescindível que, no recurso especial, sejam particularizados, de forma inequívoca, os normativos federais supostamente contrariados pelo Tribunal de origem, sob pena de incidência da Súmula n. 284 do STF (AgInt no AREsp 1.621.098/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/3/2022, DJe 18/3/2022). 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.941.857/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). (Sem grifo no original).

Assim, a existência de indicação médica para tratamento do Apelado, bem assim a cobertura contratual de tratamento constante no rol da ANS, impedem o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela Apelante; mais ainda, a negativa ou a criação de empecilhos para o tratamento do Apelado configuram infração contratual passível de reflexo em sua esfera extrapatrimonial, haja vista que colocaram em risco a possibilidade de efetivo desenvolvimento de sua capacidade, causando-lhe abalo emocional, frustração, desamparo e angústia.

Aliás, em caso bem semelhante ao ora julgado, este mesmo Órgão Colegiado manteve Sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais em razão da indevida negativa de custeio de tratamento de TEA pelo método ABA. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA AFASTADA.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TEA. MÉTODO ABA. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL DEVIDO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Primeiramente destaco que não se constata julgamento extra-petita , na medida em que a decisão objurgada apenas determinou que se fornecesse o tratamento indicado e almejado em favor do apelado, e por certo está contido neste anseio - e no comando decisório -, que não seja limitado o número de sessões aptas para tanto. 2. Outrossim, o entendimento das Cortes de Justiça, seguindo o do Superior Tribunal de Justiça, encontra-se consolidado no sentido de que o rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, mas exemplificativo, motivo pelo qual, havendo razoável requisição de especialista e comprovação de sua necessidade, como ocorre in casu , deve ser suportado pelo plano de saúde contratado. 3.
Além disso, como perfeitamente apontado pela D. Procuradoria de Justiça, a ANS, em simetria com vários precedentes judiciais, editou a Resolução Normativa nº 465/2021, a qual garante aos beneficiários de plano de saúde portadores do transtorno do espectro autista um número ilimitado de sessões de tratamento. 4. Evidencia-se, portanto, que a negativa da empresa apelante em fornecer o tratamento nos moldes indicados por profissional qualificado da área da saúde, embasando-se apenas na ausência de previsão contratual e na ausência do procedimento no rol da ANS, torna-se feito ilícito e, portanto, passível de ser indenizado 5. Por fim, ao contrário do que alega o recorrente, os juros de mora devem fluir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, conforme fixado na sentença, por se tratar de dano derivado de relação contratual
. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190038687, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022). (Sem grifo no original).

O valor fixado na Sentença a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), em verdade, tampouco merece ser reduzido, eis que razoável e proporcional à infração cometida pela Apelante, além de estar alinhado a julgados com idêntico teor – inclusive, é o mesmo valor constante no citado julgado desta egrégia Quarta Câmara Cível.

Ademais, como os danos morais decorrem de infração contratual, os juros de mora pertinentes a tal condenação devem ser contados desde a citação, conforme disposto no art. 405 do Código Civil (“
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial
”). Em idêntico sentido os seguintes julgados do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL CORRETAMENTE ADMITIDO. INFRINGÊNCIA AO ART. 405 DO CC.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO HOSPITAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. A PARTIDA DA CITAÇÃO
. 1. Não há dúvida de que o art. 405 do Código Civil foi apreciado pelo acórdão recorrido, pois a questão debatida e analisada nos autos se refere justamente se o termo inicial dos juros de mora é a partir da citação. 2. A Corte bandeirante assentou que o nosocômio agravado oferece "um serviço de consumo a um particular, mediante um contrato entre as partes, sempre assinado por qualquer paciente quando do ingresso em qualquer unidade hospitalar, pública ou privada, para garantia de todos, e principalmente dos próprios hospitais". 3.
Entretanto, apesar de reconhecer que havia uma relação contratual entre as partes, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, equivocadamente, reformou a sentença, que havia fixado o termo inicial dos juros a partir da citação, aplicando ao caso o enunciado 54 da Súmula do STJ (os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso). Assim sendo, contrariou o art. 405 do CC
. 4. A Corte Especial do STJ, quando vigente do Código Civil de 1916, proferiu acórdão em que assentou que a "responsabilidade do hospital pela má prestação de serviços tem natureza contratual". Mutadis mutandis, sob a égide do novo Código Civil, o entendimento do STJ permanece o mesmo. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.053.782/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). (Sem grifo no original).

(...). VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO BEM FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 3. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Em relação aos danos morais, não se verifica qualquer exorbitância no valor arbitrado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois, além do cancelamento do vôo pela recorrente, o autor foi obrigado a seguir o trajeto por via terrestre (ônibus), viagem que durou mais de 14h (quatorze horas), sendo, ainda, durante o percurso e na madrugada, roubado e agredido por meliantes. (...). 4.
Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Precedentes
. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.728.068/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018). (Sem grifo no original).

Por fim, também não merece provimento a irresignação recursal relativa aos honorários de sucumbência, uma vez que, não sendo possível extrair expressão econômica da condenação – como ocorre no caso em relação à obrigação de fazer –, correta a Magistrada ao arbitrá-los com base no valor atribuído a causa (inclusive, no percentual mínimo previsto em lei).

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SEGURO SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação ordinária de obrigação de fazer e com pedido de condenação por danos morais ajuizada por segurado-cliente de plano de saúde (seguro saúde), portador do transtorno do espectro autista (TEA), contra a seguradora em razão de indevida negativa de tratamento pelo método ABA. 2. Alegação de ausência de cobertura contratual e de que o método ABA não consta no rol de procedimentos editados pela ANS. 3. Não acolhimento da pretensão recursal, haja vista a existência tanto de cobertura contratual quanto de previsão do tratamento no rol da ANS. 4. O c. STJ concluiu que quanto “ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a Segunda Seção, no citado precedente, que é devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: "a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA"” (AgInt no AREsp 1.621.098/MG). 5. Caso concreto em que a infração contratual configura dano moral indenizável, haja vista que a negativa indevida colocou em risco a possibilidade de efetivo desenvolvimento da capacidade do menor, causando-lhe abalo emocional, frustração, desamparo e angústia. 6. Dano moral fixado (R$ 5.000,00) em patamar razoável e proporcional, além de encontrar ressonância na jurisprudência de casos semelhantes. Precedente do e. TJES. 7. Em se tratando de dano moral decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação. Inteligência do art. 405 do CC. Precedentes do c. STJ. 8. Não sendo possível extrair a expressão econômica da condenação, correto o arbitramento dos honorários de sucumbência com base no valor da causa. 9. Sentença mantida, com majoração dos honorários fixados no Primeiro Grau de Jurisdição de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa. 10. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.